Tribunal: TJMT
Processo: 1000333-45.2020.8.11.0100
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000333-45.2020.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[NICODEMOS DE SOUZA ALBUQUERQUE - CPF: 053.272.051-26 (APELANTE), JOSICLEIDE REGINA VIEIRA DAMASCENO - CPF: 934.521.792-49 (ADVOGADO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MILENA EDUARDA ALVES MARTINS - CPF: 071.838.051-74 (APELADO), ALEX FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 023.989.521-50 (APELADO), MARLON TOMAZ COSTA - CPF: 086.860.869-69 (APELADO), PAULO SERGIO ALVES (APELADO), MILENA EDUARDA ALVES MARTINS - CPF: 071.838.051-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS –
IN DUBIO PRO REO
– INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – RELATO CONFIRMADO PELA PROVA PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima e pelas demais provas testemunhais, firmes e coerentes, confirmada pela presença das lesões atestadas pelo laudo pericial, não há falar em absolvição por falta de provas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Nicodemos de Souza Albuquerque
contra

a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da ação penal n. 1000333-45.2020.8.11.0100, que o condenou pela
prática do crime de violência doméstica e vias de fato
(CP, art. 129, § 9o c/c o art. 21 da Lei n. 3.688/41) à pena de 3 meses de detenção e 15 dias de prisão simples.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição, argumentando que não há provas suficientes para a manutenção do édito condenatório (Id.
210070282).

Em contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, motivo pelo qual requereu o seu desprovimento (Id.
210070284).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id.
178005699
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 22.11.19, na residência localizada na rua Venezuela, n. 79, bairro Parque das Nações, município de Brasnorte/MT, o apelante
Nicodemos

de Souza Albuquerque
, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira Milena Eduarda Alves Martins, causando-lhe lesões corporais de natureza leve,

Consta também que no dia 23.11.19, em via pública, Município de Brasnorte/MT, o apelante, de forma livre e consciente, praticou vias de fato contra sua ex-companheira Milena Eduarda Alves Martins.

Em suma, a exordial acusatória relata o seguinte contexto fático:

“(...)
Infere-se de todo o contexto fático dos autos que no dia 22/11/19, o indiciado, inconformando com o rompimento do relacionamento amoroso, chegou na residência, em comum do casal, embriagado, e desferiu tapas no rosto e socos nos braços da vítima Milena Eduarda.

No dia seguinte, a vítima estava retornando para sua casa quando NICODEMOS começou persegui-la, na posse de uma faca, instante em que Milena conseguiu retirá-la de seu domínio.

Na sequência, o indiciado, insatisfeito, jogou a vítima no chão e tentou enforcá-la, cessando, apenas, as agressões porque os policiais militares chegaram ao local.

Frisa-se que NICODEMOS e a vítima conviveram aproximadamente por 07 (sete) meses.
”
(Id.
210068506
).

Diante disso, o acusado foi denunciado e condenado pela prática
do crime de violência doméstica (CP, art. 129, § 9o) e vias de fato (art. 21 da Lei n. 3.688/41),
oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 3
meses de detenção e 15 dias de prisão simples, no regime inicial aberto (sentença Id.159816208).

Inconformada, a defesa interpôs o
presente
recurso, no qual pleiteia a
absolvição do apelante por ausência de provas.

No entanto, da análise acurada do acervo probatório trazido aos autos, verifico que a materialidade se encontra devidamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 210068507 – p. 5); Boletim de Ocorrência n. 2019.350795 (Id. 210068508 – p. 1-2); Pedido de Providências Protetivas (Id. 210068510 – p. 2-3); e Laudo de Exame de Lesões Corporais Direta – Vítima (Id 210068511 – p. 2-5)

Quanto à autoria delitiva, tampouco se sustentam os argumentos trazidos pela defesa.

Ouvido em juízo, o acusado
Nicodemos de Souza Albuquerque
negou ter agredido a vítima e “
pontuou que as prováveis lesões foram em decorrência de tê-la segurado, em razão de uma discussão entre a vítima e sua genitora (mãe do denunciado).”
(trecho retirado da sentença, Id. 210070272).

Por outro lado, ao ser ouvida em sede policial a vítima
Milena Eduarda Alves Martins
confirmou a ocorrência das agressões, veja-se:

“Que conviveu maritalmente por aproximadamente sete meses com Nicodemos e não tiveram filhos; QUE há aproximadamente três meses Nicodemos agrediu a declarante tentado enforca-la além de jogá-la no chão; QUE Nicodemos sempre xingou a declarante quando está bêbado ou quando fica com ciúmes dela; QUE na primeira vez que agrediu a declarante há três meses atrás, ela jogou um copo contra Nicodemos para se defender e o cortou, ele possui uma cicatriz devido isso; QUE na última quarta-feira, dia 20/11, o casal se separou, a princípio Nicodemos aceitou a separação, mas na sexta-feira Nicodemos chegou bêbado em casa e deu tapas no rosto e socos nos braços; QUE mesmo separados o casal continuava morando na mesma casa, pois a declarante ainda não tinha dinheiro para ir embora para a casa dos familiares dela, pois ele residem em Conselvan; QUE ontem, estava no Espetinho do Vizinho com amigos e Nicodemos foi atrás dela, quando Milena estava indo embora Nicodemos foi a seguindo e estava com uma faca na cintura; QUE a declarante tomou a faca dele e a quebrou; QUE Tiago, irmão de Nicodemos chegou no local e começou a ameaçar a declarante dizendo que iria matar a declarante, e chegou correr atrás da declarante; QUE a mãe de Nicodemos também chegou no local e chegou puxar o cabelo da declarante; QUE Nicodemos jogou a declarante no chão, subiu em cima dela e tentou enforca-la, mas a GUPM se aproximou e ele a soltou; QUE perguntada se algum amigo dela presenciou os fatos, respondeu que não, pois eles foram embora antes de isso tudo acontecer; QUE Nicodemos mandou áudios para a declarante, pelo aplicativo whatsapp xingando ela de BISCATE, PUTA, FILHA DA PUTA, além de dizer que iria queimar as coisas dela; QUE também disse que não era para brincar com ele, pois ela iria ver o capeta; QUE a declarante não quer representar contra Nicodemos pela ameaça sofrida e nem pelos xingamentos, pois tem medo e pois irá embora da cidade, mas requer as medidas protetivas, pois tem medo de que ele vá atrás dela em Conselvan; QUE a declarante também tem medo dos familiares de Nicodemos; QUE a declarante foi acolhida na Casa Lar e ficará lá até a vó dela vir busca-la (...)”
(Id. 210068509).

Embora não tenha sido ouvida em juízo, os policiais militares responsáveis pelo registro da ocorrência, ouvidos perante o contraditório e ampla defesa, confirmaram as palavras da vítima. O policial
Alex Francisco de Oliveira
narrou o seguinte:

“(...) que se recorda vagamente de um roxo no rosto da vítima, bem como um arranhão no braço direito. Relatou ainda que a ofendida lhe contou que um dia antes já tinha lesão do dia anterior e que eles tinham entrado em vias de fato, sendo que ela já tinha sido agredida e que veio a acontecer novamente no outro dia.”
(transcrição retirada das contrarrazões do Ministério Público, Id. 210070284).

No mesmo sentido foram as declarações judiciais do policial
Paulo Sérgio Alves,
in verbis
:

“(...) esclareceu que quando chegaram no local, a ofendida e o réu estavam bastantes exaltados. Enfatizou que a vítima contou que tinha sido agredida naquele momento e um dia antes também houve agressões.”
(transcrição retirada das contrarrazões do Ministério Público, Id. 210070284).

Importante destacar que
, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Além disso, o mapa topográfico para localização de lesões e laudo de exame de lesões corporais direta atestou a presença de ofensa à integridade corporal da vítima, em consonância com a prova testemunhal (Id. 210068511, p. 1-5).

Por fim, importante ressaltar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MULHER NO AMBIENTE DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – PRECEDENTES DO STJ – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Considerando a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às outras provas angariadas sob o crivo do contraditório, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria apresentada pelo acusado. Condenação mantida. Apelo conhecido e desprovido
”. (TJMT – Apelação n. 0009587-05.2017.8.11.0055, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 20.11.2021).

Logo, o conjunto probatório coligido aos autos denota que o apelante praticou lesão corporal no âmbito doméstico contra a vítima Milena, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024